Tribunal: TJMT
Processo: 1021829-84.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021829-84.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RONNAN MARTINS DE VASCONCELOS - CPF: 003.430.881-42 (AGRAVANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVANTE), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVADO), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), RONNAN MARTINS DE VASCONCELOS - CPF: 003.430.881-42 (AGRAVADO), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CARTÃO DE CRÉDITO -

INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE MANTEVE A TAXA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS POR NÃO SER ABUSIVA -

REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos, provas e fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1021829-84.2018.8.11.0041 - CLASSE 206 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ (ID nº 50694481 interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por RONNAN MARTINS DE VASCONCELOS
contra a decisão do relator que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1021829-84.2018.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ – Capital, proveu o recurso interposto pelo BANCO BGM S.A. para reformar a sentença e, assim, julgar improcedente o pleito autoral, mantendo os encargos expressamente pactuados na Cédula de Crédito Bancário de nº 011450001 14366
(cf. ID 44868959)
.

O agravante adverte que a interposição do AgInt não tem caráter protelatório, fazendo-se, na verdade, indispensável para “
esgotar as vias ordinárias
” (cf. fls. 03 ID 50694481), e, em longo arrazoado, insiste na tese do cerceamento de defesa à falta da prova pericial contábil solicitada, bem como na ilegalidade da capitalização diária dos juros e, ainda, na abusividade do valor da tarifa de cadastro e da taxa dos juros moratórios acima de 1% a.m.,
pelo que pede seja provido o recurso, para que, reformada a decisão recorrida, sejam afastados os encargos combatidos
.

O Banco/agravado contra-arrazoou o recurso com réplica às razões e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id nº 53421990).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 14 de agosto de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O §1º do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que,
na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

A decisão recorrida analisou a integralidade do conjunto probatório, as peculiaridades do caso concreto e pontualmente as teses sustentadas de lado a lado, concluindo pelo provimento do recurso interposto pelo Banco/agravado para manter os encargos pactuados na
Cédula de Crédito Bancário de nº 011450001 14366
, porque inexiste qualquer ilegalidade
.

O agravante simplesmente reedita as mesmas teses iniciais, sem deduzir qualquer
argumento novo
com força capaz de justificar a
alteração
do
julgado
;
a insurgência recursal se restringe aos temas articulados desde o início do litígio, mas, agora, apenas para rediscutir os
fatos
e os fundamentos
,
hipótese
que não se coaduna com os propósitos atribuídos à via eleita
.

A presente interposição
retrata mero inconformismo da parte agravante por não obter resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria detida e pontualmente apreciada, repita-se, pelo que a decisão recorrida deve ser mantida.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO NOS AUTOS DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 12/04/2017 - DJE 30/08/2017)

A pretexto de “esgotar as vias ordinárias”, o recurso realizada, na verdade, amplo prequestionamento da matéria, mas essa providência, para que seja feita adequadamente, não depende apenas da mera indicação de dispositivos legais, para que tais sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STJ, exige a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida na decisão hostilizada.

Registre-se que, nos termos do art. 489, III, do CPC/2015, não se exige que o órgão julgador se manifeste, expressamente, a respeito de todas as teses e dispositivos legais que eventualmente tenham sido indicados pelas partes em suas razões recursais quando esses não se mostrem capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Posto isso, mantenho a decisão recorrida, e nego provimento
ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020